Tribunal: TJMT
Processo: 1019106-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019106-81.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADAVILSON DA SILVA MELO - CPF: 621.703.411-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1019106-81.2019.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ADAVILSON DA SILVA MELO

Recorrido(s):

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO DE OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM ESTACIONAMENTO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE SINAL DE ARROMBAMENTO – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO DESTRAVADO NÃO IMPUGNADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte Recorrente alega que no dia 05/10/2019 dirigiu-se até a empresa Requerida para realizar compras. Após voltar ao seu veículo, se deparou com a subtração de objetos deixados em seu interior.

Pois bem. Em que pese a Súmula 130, do STJ, tenho que no caso presente incida a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva da vítima, então prevista no art. 14, §3o, II do CDC.

Ora, conforme restou incontroverso nos autos, não há no veículo do autor qualquer sinal de arrombamento.

De igual sorte, não impugnou o Recorrente, especificadamente, a alegação de ter deixado o seu veículo destravado, o que afasta a responsabilidade da Recorrida, frente ao descuido, do qual é enquadrado em culpa exclusiva do consumidor.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE BOLSA EM INTERIOR DE VEÍCULO DEIXADO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIO DE ARROMBAMENTO. VEÍCULO DESTRAVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DETECÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA PELA EMPRESA RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, §3o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRN, Apelação Cível no 20170129539)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FURTO DE PERTENCES QUE ESTAVAM NO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTOR QUE DEIXOU O VEÍCULO DESTRAVADO –( VIDE VIDEO) CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE AFASTA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 130, DO STJ. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

RECURSO PROVIDO. (TJRS, RI no 71008689986)

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

Em preliminar, pugna a parte Recorrente pelo cerceamento de defesa, na medida em que não foi imputado à Recorrida a obrigação de acostar aos autos imagens do circuito interno de segurança.

Ocorre que, o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para o deslinde justo da causa, o que afasta a preliminar ventilada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, ressalvada suspensão por gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020